Tribunal: TJBA
Processo: 8001029-57.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001029-57.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO ANDRADE LOPES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DOLO. HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE INAPLICÁVEL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DE UMAS DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ART. 44, §2º, DO CP. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Fábio Andrade Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, consistente na condução de veículo automotor com restrição de roubo. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo e, subsidiariamente, a substituição da pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se há prova suficiente do elemento subjetivo do tipo penal de receptação dolosa a justificar a manutenção da condenação; e (ii) examinar a possibilidade de substituição de pena restritiva de direitos originalmente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por documentos e pelos depoimentos convergentes de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, que atestam a posse do veículo com restrição de roubo pelo Apelante. 4. A versão defensiva é inverossímil, marcada por contradições e ausência de comprovação mínima quanto à alegada boa-fé, revelando dolo direto na conduta de conduzir bem de origem ilícita. 5. O histórico criminal do Apelante, o local dos fatos e a dinâmica da abordagem reforçam a conclusão de que tinha ciência da origem criminosa do bem. 6. A Teoria da Perda de uma Chance Probatória é inaplicável ao caso concreto, diante da regularidade da instrução processual e da suficiência dos elementos probatórios colhidos. 7. A jurisprudência dominante do STJ admite a inversão do ônus da prova em crimes de receptação, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem, o que não ocorreu nos autos. 8. Seguindo o parecer da Procuradoria de Justiça, excluiu-se uma das penas restritivas de direitos (limitação de fim de semana), mantendo apenas a prestação de serviços à comunidade, conforme art. 44, §2º, do CP IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido, com afastamento, ex officio da pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana. Tese de julgamento: 1. A prova da ciência da origem ilícita do bem em crimes de receptação pode decorrer de circunstâncias concretas do caso, como histórico criminal, local da apreensão e conduta evasiva do acusado. 2. É lícita a inversão do ônus da prova quanto à demonstração da boa-fé do réu na posse de bem com restrição de roubo, conforme jurisprudência do STJ. 3. A substituição da pena restritiva de direitos por modalidade diversa pode ser determinada ex officio, quando inviável seu cumprimento na comarca. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, §2º, e 180, caput; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2523731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 1991207/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001029-57.2023.8.05.0250, da comarca de Simões Filho, no qual figuram como Apelante FÁBIO ANDRADE LOPES e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E, DE OFÍCIO excluir uma pena restritiva de direitos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .